Tribunal: TJES
Processo: 5022434-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022434-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR GABRIEL SOUZA DE SANT ANA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE DOLO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Igor Gabriel Souza de Sant'ana contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio tentado. Alega-se ausência de dolo, participação de menor importância e presença de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a análise de teses relativas ao mérito da causa em sede de Habeas Corpus; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar; (iii) verificar se as condições pessoais do paciente são suficientes para a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As teses de negativa de autoria, ausência de dolo homicida e participação de menor importância demandam exame aprofundado do acervo fático-probatório, o que é vedado na via estreita do Habeas Corpus.

4. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada em agressões físicas e disparos de arma de fogo em via pública, evidenciando a periculosidade do agente.

5. A segregação justifica-se, ainda, pela conveniência da instrução criminal, ante o risco de interferência na colheita de provas e possível intimidação da vítima na fase inicial do processo.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não impede a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não comporta dilação probatória para análise de elemento subjetivo do tipo ou grau de participação no crime.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 313 CPP, art. 319 CP, art. 29, § 1º

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 272.118/AC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/05/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022434-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR GABRIEL SOUZA DE SANT ANA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIA BRITES VIEIRA - ES8802

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, insurge-se impetrante contra decisão que converteu prisão em flagrante de
IGOR GABRIEL SOUZA DE SANT'ANA
em preventiva.

Impetrante sustenta, em síntese:
(a)
ausência de dolo homicida, alegando que atuação de Igor Gabriel limitou-se à recuperação de bicicleta furtada;
(b)
ocorrência de participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP); e
(c)
presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita
.

Irresignação não merece prosperar.

No tocante à tese de
negativa de autoria e ausência de dolo
, registro que via estreita do
habeas corpus
não admite dilação probatória ou exame aprofundado de elementos fático-probatórios. Tanto a análise acerca da efetiva intenção do agente quanto o grau de participação confunde-se com mérito da ação penal, sendo insuscetível de deslinde neste momento processual.

Quanto ao
periculum

libertatis
, manutenção da custódia cautelar para garantia da
ordem pública
revela-se necessária ante gravidade concreta dos fatos. Pelo que consta dos autos, além de agredir a vítima com chutes, os envolvidos
efetuaram disparos em via pública
, expondo a risco integridade física de terceiros e coletividade. Tal cenário evidencia periculosidade acentuada, extrapolando gravidade abstrata do tipo penal.

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

[...]

IV - Demonstrados os requisitos necessários para a manutenção da prisão processual, de rigor sua manutenção, porquanto a necessidade de garantia da ordem pública encontra-se devidamente fundamentada na periculosidade do Paciente, evidenciada no
modus operandi da prática criminosa
, consistente na
agressão física
, em que a vítima, após ter uma arma apontada contra si, foi agredida com coronhadas na cabeça, vindo a desmaiar; além de o Acusado, que estava embriagado e descontrolado, ter
efetuado disparos de arma de fogo em local habitado
, sem que estivesse agindo em estrito cumprimento do dever legal de agente penitenciário, bem como pela reiteração delitiva, tendo em vista que responde à outra ação penal, em que é acusado pela prática de crime de tortura exercida por agente público.
Precedentes." (
HC n. 272.118/AC)

Ademais, segregação justifica-se por
conveniência da instrução criminal
. Instrução encontra-se em fase inicial, existindo risco real de que liberdade do paciente possa comprometer colheita de provas ou intimidar vítima, que permanece em situação de vulnerabilidade.

Quanto aos antecedentes do paciente, entender-se que eventuais
condições pessoais favoráveis
, como primariedade e ocupação lícita, não possuem condão de, isoladamente, garantir liberdade quando presentes requisitos legais da prisão preventiva. Para além disso, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas frente à periculosidade demonstrada no caso concreto.

Assim, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, apontando de forma clara e individualizada riscos decorrentes da liberdade do investigado.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.